Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR. VÍCIO OCULTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, fabricante do produto, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la à restituição da quantia de R$4.749,00, acrescida de consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de responsabilidade da fabricante do produto, ante o decurso do prazo de garantia contratual; (ii) direito do autor à restituição integral do valor pago, considerado o tempo de uso do bem; (iii) direito da ré ao recolhimento do produto, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual." (REsp 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021).”
6. O autor adquiriu em 02/06/2024 o aparelho televisor fabricado pela ré, com garantia contratual de 1 (um) ano. E três meses após o término do prazo de garantia, o produto apresentou problemas na tela.
7. Ainda que o prazo de garantia contratual tenha expirado, não é razoável que um bem de consumo durável, como um aparelho televisor, apresente defeito significativo após curto período de uso (ID 83397696), considerando a vida útil estimada para esse tipo de produto. Dessa forma, o vício oculto identificado pode ser caracterizado como defeito de fabricação, justificando a rescisão do contrato e a restituição total do valor pago, nos termos do art. 18, §1o e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1999581, 0715109-44.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
8. Por outro lado, o recolhimento do bem objeto do contrato constitui consequência lógica da rescisão contratual, para garantir o retorno das partes ao estado anterior.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para assegurar o direito da ré ao recolhimento do produto defeituoso, no prazo de 10 (dez) dias.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, §1o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021; TJDFT, Acórdão 1999581, 0715109-44.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.